Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-56.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-56.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR SANTANA HONORATO - CPF: 060.865.801-46 (APELANTE), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1003530-56.2021.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante
:
Paulo Cesar Santana Honorato

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CONTRATO APRESENTADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO AUTOR – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE DO PACTO –

RESP N. 1.846.649/MA

–
TEMA 1061 DO STJ –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Consoante entendimento firmado no REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1003530-56.2021.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante
:
Paulo Cesar Santana Honorato

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Cesar Santana Honorato,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito e indenização por dano moral que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, deixando de condenar o autor ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante defende a flagrante ocorrência de fraude, pois, a falsificação de sua assinatura é percebida facilmente. Segue sustentando, que em se tratando de relação consumerista, cabe à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura posta na CRP, uma vez que a impugnou expressamente. Firme no seu propósito, alega que jamais residiu ou esteve no município de Santo Antônio do Leverger/MT, além de nunca ter aberto conta bancária junto a instituição financeira apelada ou recebido qualquer quantia referente ao contrato em questão. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, à fim de que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito em questão, com a condenação do banco réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, além do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 209884404) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1003530-56.2021.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante
:
Paulo Cesar Santana Honorato

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Paulo Cesar Santana Honorato
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito e indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi surpreendido com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida oriunda de Cédula Rural Pignoratícia supostamente firmada entre partes, contudo, o referido pacto foi obtido mediante fraude, com a falsificação de sua assinatura, pois, jamais teve conta bancária junto à instituição financeira ré, além de não ter recebido qualquer crédito, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou suas alegações,

julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, deixando de condená-lo ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 209884400).

Irresignado, o apelante defende a flagrante ocorrência de fraude, pois, a falsificação de sua assinatura é percebida facilmente.

Segue sustentando, que em se tratando de relação consumerista, cabe a instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura posta na CRP, uma vez que a impugnou expressamente.

Firme no seu propósito, alega que jamais residiu ou esteve no município de Santo Antônio do Leverger/MT, além de nunca ter aberto conta bancária junto a instituição financeira apelada ou recebido qualquer quantia referente ao contrato em questão. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, à fim de que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito em questão, com a condenação do banco réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, além do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
com a devida vênia, pelo que se denota dos autos, resta evidente que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto, haja vista
que o autor, ora apelante, impugnou a CRP apresentada pelo réu, ora apelado, insurgindo-se especificamente quanto à assinatura contida no referido pacto (id. 209885430).

Dessa forma, não há qualquer sombra de dúvida de que incumbia ao réu, ora recorrido, a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no documento apresentado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o réu, ora apelado, não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento que apresentou, oportunamente impugnado pelo autor, ora apelante, não há como afirmar a validade do aludido documento, devendo a instituição financeira em questão arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica, que caberia a mesma, diga-se de passagem.

Sobre o tema, o c. STJ firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”
[...]”
(REsp n. 1.846.649/MA, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurelio Belizze, j. 24.11.2021 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO –RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
[...]”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 – negritei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
[...]”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.10.2022 – negritei).

Assim, não desincumbindo o réu, ora recorrido, de provar o fato modificativo do direito do autor, ora recorrente, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, dos débitos levados a negativação (id. 209885398).

Por conseguinte, não demonstrada à existência de relação contratual, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado pelo réu, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar é de clareza solar, pois, o réu agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Nesse contexto, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição financeira apelada e o dano sofrido pelo apelante.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, o réu tem o dever de indenizar o autor pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do réu pelo dano extrapatrimonial causado ao autor.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.933.139/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. 13.12.2021 – negritei).

Nessa trilha, vislumbro nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da instituição financeira,
passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO AUTOR – ÔNUS DA RÉ COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO TEMA 1061 – RESP 1.846.649/MA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso
.”
(TJMT, RAC n. 1000360-21.2022.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 19.04.2023 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência do débito oriundo da CRP n. 40/01575-0, bem como determino a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito referente ao débito objeto da demanda, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024